Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706103-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Proc. no 0749005-66.2019.8.07.0016), movido pelo DISTRITO FEDERAL, em seu desfavor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 148529675 dos autos originários), verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade na qual o executado alega, em suma, a decadência do crédito tributário perseguido no presente feito executivo. Intimado, o DF se manifestou pela não configuração da decadência e aduziu que as questões demandam dilação probatória. É o breve relato. Decido. O prazo decadencial decorre do direito potestativo do Estado que, em regra, é computado tendo como referência a ocorrência do fato gerador da obrigação. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à decadência, questão de ordem pública, e pode ser conhecida desde que não haja necessidade de dilação probatória. Não obstante, havendo a necessidade de perquirir sobre sobre os marcos temporais do fato gerador e do lançamento do tributo, considerando a natureza do tributo e ausência de qualquer informação pelo excipiente, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. No caso ora analisado, o excipiente apenas apontou a decadência, sem trazer documentos de comprovação para verificação de plano do alegado. Isso porque, o fato das CDAs que lastreiam o feito executivo apontarem lapso temporal superior a 5 anos entre o ano e a data de constituição do crédito, por si só, não induz à conclusão de que houve decadência. A verificação da decadência, em especial da existência ou não de fatos obstativos da sua ocorrência, exigiria dilação probatória que não cabem na via eleita. Assim, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Sustenta que toda a tese defensiva está comprovada nas próprias CDA ́s que embasam o título executivo, as quais comprovam a data do fato gerador; início da correção monetária; data da constituição e data do ajuizamento da ação. Informa que as CDA ́s se referem à multa pelo STPC (código 936). Aduz que a análise dos temas defensivos dispensa qualquer dilação probatória, mas o mero exame das CDA ́s. Afirma que, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 3106/2002, o prazo decadencial para aplicação da penalidade é de 30 dias e que, no caso, sendo o fato gerador do tributo, constante das certidões de dívida ativa, relativas aos anos de 2010 a 2012, a dívida foi concretizada em 2017, portanto, muito depois do referido prazo e, portanto, a pretensão executória está fulminada pela decadência. Enumera decisões administrativas e deste TJDFT, relativas à decadência do direito de punir, que entende aplicarem-se ao caso em exame, que reconheceram que o transcurso do trintídio entre a ocorrência da infração e a notificação da infração, culmina na decadência. Acrescenta que, ainda que se considere o prazo de 5 anos entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito não tributário, houve transcurso desse prazo e, assim, ocorreu a decadência, assim como estaria prescrita a pretensão executória, porquanto considerando o prazo quinquenal, a ação foi proposta, apenas, em 10/2019, ultrapassados, pois, quase 8 anos. Cita entendimento do STJ a respeito do tema, solidificado na Súmula 622. Ressalta que, na sistematização do processo, é notório que a atuação fiscalizatória do Estado se completa com a notificação do infrator, conforme disposto o art. 31 da referida lei. Salienta estarem presentes, além da probabilidade do direito acima descrito, também o perigo da demora, já que o feito terá execução forçada, inclusive com penhora via SISBAJUD parcialmente cumprida, ainda que tenha ocorrida a decadência e a prescrição da execução fiscal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para que seja reconhecida a inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 33, da lei 3.106/2002 ou, ainda, de 5 anos, extinguindo-se, de qualquer sorte, o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC, ou seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária da pretensão executiva, seja pelo transcurso de 30 dias, seja pelo transcuro de 5 anos, extinguindo-se, de qualquer sorte, o feito, nos moldes do art. 924, III, do CPC; É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese discutida, prima facie, pretende-se avaliar a ocorrência da decadência da constituição da multa não tributária (infração ao STPC), com base no art. 33 da Lei Distrital no 3.106/2002, porquanto decorridos 30 (trinta) dias entre a infração e a sua notificação ao infrator, ou, ainda, caso se entenda de modo diverso, o transcurso do prazo de 5 anos para a constituição definitiva do crédito, ou, para a propositura da ação de execução. Neste exame de cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de liminar. Isso porque não consta da exceção de pre-executividade, cópias dos procedimentos administrativos com as datas das respectivas lavraturas dos autos de infração em que incurso a agravante, que geraram as CDA ́s que aparelham a citada execução fiscal, por infração à disposição da Lei 3.106/02, a fim de que se possa, aferir, de plano e sem necessidade de dilação probatória, o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a ocorrência daquelas e a aplicação da penalidade, conforme disposto pelo art. 33 da referida Lei[3]. Cediço que, em caso de decadência pelo transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, acima citado, o DMTU abrirá procedimento, "desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento" (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002)[4]. Em sendo assim, resta inviável perquirir a respeito do transcurso do prazo decadencial ou do quinquenal para propositura da execução fiscal contra a agravante, em sede de exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de produção de provas. Ademais, consta da petição inicial da execução fiscal (ID 46014808 dos autos originários - no 0749005-99.2019.8.07.0016), que as certidões de dívida ativa tiveram por base multas aplicadas em 2017, bem como foram emitidas em 2019 e proposta a execução fiscal em 01/10/2019. Dessa forma, em princípio, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória fiscal, nos termos do art. 174 do CTN[5], porque não transcorrido o prazo quinquenal. Nesse sentido, o seguinte aresto deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser reconhecida a ocorrência da decadência ou da prescrição suscitadas pela ora agravante. 2. O exame da Certidão de Dívida Ativa constante nos autos do processo de origem evidencia que o crédito pretendido pelo ente recorrido é oriundo de aplicação da penalidade de multa em desfavor da sociedade empresária agravante, em virtude da suposta infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. 3. A regra prevista no art. 33 da Lei local no 3.106/2002 enuncia que "o tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota". 3.1. O descumprimento do prazo aludido pode acarretar o arquivamento do respectivo procedimento, "desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento" (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002). 4. Na hipótese em exame verifica-se que não consta nos autos a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. 4.1. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. 4.2. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja aferida a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa. 4.3. Não há nos autos, também, nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante em relação à ocorrência da alegada decadência. 5. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a partir do momento da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 5.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece intacta. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado, após o referido período de 1 (um) ano. Além disso o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do curso do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. 6. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal aludido tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 7. No caso em deslinde não é possível imputar a eventual demora constatada à desídia do credor. 7.1. A demora na prática dos atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal foi causada apenas pela atuação do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1799199, 07399933720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 17/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante o exposto,INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 33 – O tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota. § 1o - O não cumprimento do prazo previsto neste artigo poderá acarretar o arquivamento do processo, desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento; [4] Art. 33 – O tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota. § 1o - O não cumprimento do prazo previsto neste artigo poderá acarretar o arquivamento do processo, desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento; [5] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.